Tribunal: STF
Processo: CJ 6371
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-22
Data de publicação: 1982-09-22

Ementa:
-Conflito positivo de jurisdição.
-Antes de o conflito de jurisdição ser suscitado por uma das partes litigantes, um dos juízes, que havia anteriormente reconhecido sua jurisdição, dele declinou, tornando, assim, inexistente o conflito quando de sua suscitação.
Conflito de jurisdição de que não se conhece.